Tribunal: TJSP
Processo: 2028460-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação revisional de contrato bancário – Tutela provisória de urgência – Pedido feito pela agravante de suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos sob o argumento de que estão sendo cobradas além do contratado, bem como, que há cobrança abusiva de juros – Descabimento - Verossimilhança do direito alegado e risco de dano de difícil reparação não evidenciado –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação revisional de contrato bancário – Tutela provisória de urgência – Pedido feito pela agravante de suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos sob o argumento de que estão sendo cobradas além do contratado, bem como, que há cobrança abusiva de juros – Descabimento - Verossimilhança do direito alegado e risco de dano de difícil reparação não evidenciado – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados como observado pela douta Magistrada – Indeferimento que deve ser mantido - Recurso improvido.